Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. CULPA DO SEGURADO. CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Encaminhado o mandado de citação pelos Correios para o endereço do réu e recebido por pessoa que se encontrava no local e se identificou como funcionário do condomínio edilício, considera-se válida a citação, nos termos do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.